Tribunal: TJDFT
Processo: 0729049-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0729049-10.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTRUMENTAL PRODUCOES MUSICAIS LTDA - ME AGRAVADO: H.S. TURISMO LTDA - ME D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Instrumental Produções Musicais Ltda. - ME contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga (ID 38861990, p. 184) que, nos autos da ação monitória (processo n. 0714420-10.2022.8.07.0007) ajuizada pela ora agravante contra H.S. Turismo Ltda. - ME, indeferiu o pedido de arresto cautelar, ao fundamento de que não teria restado comprovada a possibilidade concreta de danos ao resultado útil do processo. Em suas razões recursais (ID 38861982), sustenta a agravante que o processo de origem trata de ação monitória ajuizada com objetivo de adimplemento de cheque emitido no valor de R$31.030,09 (trinta e um mil e trinta reais e nove centavos). Defende ser possível a realização do arresto cautelar, uma vez que o pedido tem como principal fundamento proteger os créditos localizados a fim de evitar manobras dos devedores para não satisfazer o débito. Afirma ter ajuizado prévia ação de execução, a qual foi extinta por prescrição intercorrente ante a ausência de localização de bens penhoráveis, motivo pelo qual ajuizou ação monitória. Diante de tal cenário, alega ser evidente a intenção do devedor em não cumprir com sua obrigação. Argumenta que o agravado figura no polo ativo do processo n. 0701245-46.2022.8.07.0007, em curso na 2a Vara Cível de Taguatinga – DF, ajuizado no ano de 2022, com a pretensão de receber o valor de R$56.776,00 (cinquenta e seis mil setecentos e setenta e seis reais). Aponta que o arresto não traria risco aos bens, mas, sim, segurança para a agravante até o deslinde da demanda. Alegando haver risco de dilapidação de patrimônio pelo agravado, requer o deferimento liminar do arresto cautelar para autorizar a penhora no rosto dos autos n. 0701245-46.2022.8.07.0007. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar. Preparo recolhido (IDs 38861993 e 38861994). Na decisão de ID 38909444, esta Relatoria deferiu o pedido de antecipação de tutela recursal para determinar ao Juízo de origem que prossiga com a medida do arresto até o julgamento em definitivo do recurso. Contraminuta ao ID 39977518. Esta Relatoria intimou ambas as partes para se manifestarem quanto ao ofício expedido pelo Juízo de origem ao ID 40650627. A parte agravada peticionou ao ID 41202832 e a agravada ao ID 41419899. É o relato do necessário. Decido. 2. O inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese, a agravante requer a reforma da r. decisão que, nos autos da ação monitória (processo n. 0714420-10.2022.8.07.0007), indeferiu o pedido de arresto cautelar de valores no processo n. 0701245-46.2022.8.07.0007, em curso na 2a Vara Cível de Taguatinga – DF, ajuizado no ano de 2022, pela agravada H.S. Turismo Ltda. – ME. Entretanto, após o deferimento do pedido de antecipação de tutela de urgência recursal, conforme decisão de ID 38909444, o Juízo de origem informou que, no processo n. 0701245-46.2022.8.07.0007, “atualmente constam como parte autora Francisco Aurélio Macedo Correia e como parte ré Azul Companhia de Seguros Gerais, em razão da determinação de emenda proferida naquele feito, que determinou a exclusão da empresa H.S. TURISMO LTDA do polo ativo”. A par de tal quadro, em razão da modificação do polo ativo no processo n. 0701245-46.2022.8.07.0007, não se evidencia identidade quanto à parte ré nos autos de origem e, portanto, forçoso reconhecer a perda superveniente do objeto do presente recurso. Ademais, a despeito de a parte agravante aduzir que houve fraude à execução no processo n. 0701245-46.2022.8.07.0007, o que possibilitaria o arresto cautelar, cuida-se de argumento inovatório que desborda do tema versado na decisão agravada e que sequer foi analisado pelo Juízo de origem, não se mostrando cabível seu exame neste momento processual, sob pena de supressão de instância. 3. Com essas razões, não conheço do agravo, diante de sua manifesta prejudicialidade, em conformidade com os arts. 932, inciso III, e 1.015 do CPC. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Retire-se de pauta. Brasília, novembro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora